Tribunal: TJDFT
Processo: 0738284-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EMPREGADO APOSENTADO. ART. 31, DA LEI 9.656/98. TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO. REINCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. O aposentado que contribuir pelo prazo mínimo de dez anos tem direito à manutenção como beneficiário do plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura que usufruía quando da vigçencia do contrato de trabalho, desde que se responsabilize por seu pagamento integral. Inteligência do art. 31, da Lei n. 9656/98.
2. No caso, o autor manifestou sua intenção de permanecer no plano de saúde coletivo e enviou parte dos documentos no prazo de 60 dias.
3. Assim, a exclusão imediata do plano de saúde e a negativa de retorno do autor e de sua dependente para ao plano mostraram-se abusivas, pois em desconformidade com o Regulamento do Plano de Saúde, ainda que alguns documentos tenham sido enviados posteriormente, pois a opção pela permanência foi manifestada dentro do prazo de 60 dias a contar do desligamento.
4. Deve ser, portanto, mantida a sentença que determinou a reinclusão do segurado no plano de saúde coletivo.
5. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a exclusão ilegal de beneficiário que se encontra em tratamento de saúde obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
6. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.